Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DANOS CAUSADOS A CLIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO LOCALIZADOS EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA DA APONTADA NOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA DO FATO PARA AMPARAR A COBRANÇA. NULIDADE DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO.
1. O cotejo do conjunto probatório dos autos não demonstra o lastro necessário para a manutenção do protesto do débito. Tal fato se dá, justamente, em virtude do próprio conceito de protesto, trazido pelo art. 1o da Lei n. 9.492/97, o qual exige a demonstração probatória da inadimplência e do descumprimento da obrigação contratual.
2. As provas que embasaram o protesto estão desvinculadas ao contexto fático que o ensejaram. Isso porque estão relacionadas a outro contrato, referente a serviços que teriam sido realizados em outra Região Administrativa do Distrito Federal, abrindo margem para sérios questionamentos acerca da regularidade do débito inserido na fatura.
3. Apelação conhecida e provida.